Tribunal: TJPA
Processo: 0806838-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806838-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENATO GIOCA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART. 157, §2º, INC. II, DO CPB
.
PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO TRAMITANDO NO JUÍZO
AD QUEM
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.
WRIT
NÃO CONHECIDO; PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DO CONTRAMANDADO DE PRISÃO ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Constatada a interposição e Recurso de Apelação em que foi suscitada a tese de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, o não conhecimento do
mandamus
é medida que se impõe; porém, de ofício, determino a expedição do contramandado de prisão até julgamento do mérito da apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, não conhecer do
writ;
porém, de ofício, determinar a expedição do contramandado de prisão até julgamento da do mérito da apelação, consoante termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e seis dias
do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Renato Gioca Rodrigues
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci-Belém/PA, nos autos do processo
nº
0009964-94.2012.8.14.0401
.

Consta da impetração
,
que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduzem os ilustres causídicos, que o fato delituoso ocorreu em 10/06/2012, a denúncia foi recebida em 04/07/2012, e a sentença condenatória prolatada na data de 18/08/2021, transcorrendo, dessa maneira, mais de 09 (nove) anos entre os dois últimos marcos interruptivos, lapso temporal superior ao prazo prescricional de 06 (seis) anos, ou seja, metade, haja vista tratar-se de réu menor de 21 anos à época da empreitada criminosa, já que na forma do art. 109, inc. III, do CPB, o prazo prescricional integral seria de 12 (doze) anos, ante a pena
in concreto
imposta.

Por fim, pugnam os nobres advogados impetrantes pel
a decretação da extinção da punibilidade do coacto, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Requerem intimação acerca da data do julgamento, diante do interesse em realizar sustentação oral.

Juntaram documentos de fls. e fls.

À ID 13922392
, a Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, a denegou.

À ID 13997060
, a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“O paciente RENATO GIOCA RODRIGUES foi denunciado juntamente com o corréu Rafael Ferreira de Lacerda em 28 de junho de 2012, pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes (Art.157, §2º, inc. I e II, CPB).

Narram os autos que, no dia 19/06/2012 os denunciados, agindo em união de esforços, com emprego de arma, roubaram a motocicleta modelo Honda CG 150 FAN de cor roxa, ano e modelo 2011, placa OFT 3201. A vítima pediu apoio a Policiais Militares, que saíram em perseguição aos suspeitos, que logo foram detidos e presos em flagrante, pois o dispositivo antifurto acionou o desligamento do veículo.

Denúncia recebida em 04/07/2012 (ID 52475471).

Em 29 de julho de 2021 foi prolatada sentença por este juízo, a qual julgou procedente a ação penal, no sentido de condenar o paciente à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID 52475464). O paciente foi intimado por edital em 21/09/2021.

Em 01/10/2021 o corréu Rafael Ferreira de Lacerda interpôs recurso de apelação por meio de advogado (ID 52475466), o qual foi recebido por este juízo em seu efeito devolutivo em 19/11/2021 (ID 52475468).

Em 20/03/2023 foi certificado o trânsito em julgado para o paciente. Em 23/03/2023, foi juntado aos autos o Mandado de Prisão em nome do paciente, cadastrado no BNMP (ID 89477983) o qual ainda não foi cumprido e portanto, a Guia de Recolhimento Definitiva não pode ser expedida”
.

Nesta Instância Superior
, a Procurador de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
em razão da matéria em debate estar
sub judice
, aguardando julgamento, acabando por repercutir, consequentemente, no seu NÃO CONHECIMENTO, enquanto medida que ora se impõe, como de Direito.

É
relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração demanda aprofundado exame do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita do Habeas Corpus, de cognição e instrução sumárias, daí que o
writ
em apreço não merece conhecimento, senão vejamos.

Na hipótese aventada, depreende-se que o coacto foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inc. II, do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Contudo, verifica-se dos autos que em face da sentença condenatória ter transitado em julgado para o paciente, sua Defesa Técnica, aproveitando-se do não encerramento total do feito, já que o coapenado Rafael Ferreira de Lacerda interpôs Recurso de Apelação, o qual aguarda julgamento nesta Instância
a quem
, atravessou petição,
à ID 1344467
, no bojo do referido Recurso, onde , a fim de suplantar o óbice processual, ante o encerramento do feito decorrente do trânsito em julgado e, a título de questão de ordem, suscitou a configuração da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao ora paciente.

Desse modo, há que se observar o Princípio da Unirrecorribilidade que prevê que para cada decisão cabe apenas um recurso, vedando, desta forma, a interposição concomitante de dois recursos objetivando a discussão da mesma questão, exatamente como se verifica no caso vertente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS.
MANEJO CONCOMITANTE
,
NA ORIGEM
,
DE HABEAS CORPUS E RECURSO DE APELAÇÃO
.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
. COGNIÇÃO AMPLA DA CAUSA A SER CONCRETIZADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A MATÉRIA EX OFFICIO
,
AINDA QUE SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O manejo concomitante de recursos e de habeas corpus contra o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade
.

2. (...). Ocorre que, conforme o que fora definido em leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), "a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente". Concluiu-se na mesma oportunidade, outrossim, que "nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual" (julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020; sem grifos no original).

3.
Não podem ser analisados habeas corpus e recursos nos quais se constata litispendência, instituto que se configura quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi - como ocorre na origem, em que o juízo exauriente sobre as provas ocorrerá no julgamento do recurso de apelação, via de impugnação com o espaço cognitivo adequado
.

4. Ausência de pressuposto para a concessão de ordem
ex officio
.

5 e 6. (...). 7. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 174.708/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

De outra banda, cumpre ressaltar que, embora o Habeas Corpus não se trate de um recurso, mas de uma ação constitucional, ainda assim deve haver respeito a tal princípio, evitando, com isso, decisões conflitantes acerca de um mesmo fato e, especialmente, por se mostrar a Apelação, o recurso mais adequado para a análise do pleito.

Ante o exposto, não conheço da ordem impetrada; porém, de ofício, determino a expedição do contramandado de prisão até julgamento do mérito da apelação.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 28/06/2023